Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. VÍNCULO ASSOCIATIVO E FRUIÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 41.381,55, relativo ao rateio de perdas do exercício de 2018 decorrente do vínculo cooperativo. A apelante sustenta a inexistência de vínculo associativo/cooperativo, que os documentos usados pelo juízo seriam “unilaterais” e que alguns documentos citados na sentença “não existiriam nos autos”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva juntada aos autos, com observância ao contraditório, dos documentos utilizados como fundamento da condenação; (ii) verificar se a impugnação genérica da apelante aos documentos da autora é suficiente para desconstituir a prova; (iii) estabelecer se o conjunto probatório comprova o vínculo associativo e a fruição de serviços no âmbito da cooperativa no exercício de 2018, para fins de rateio das perdas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos sob sigilo restrito às partes não viola o contraditório, pois preserva o equilíbrio entre os litigantes e não impede a formação válida do convencimento judicial com base na prova constante dos autos.
4. Os extratos juntados aos autos como anexos à petição inicial (IDs 80254420 e 80254421), ainda que sob sigilo, evidenciam a fruição de serviços pela apelante no âmbito cooperativo no exercício de 2018, conforme reconhecido na sentença. A alegação recursal de que os documentos “não existem” nos autos não se sustenta, uma vez que eles constam do processo e foram valorados como parte do conjunto probatório.
5. A impugnação genérica aos documentos da autora, sob o argumento de serem “unilaterais”, não supre o ônus de impugnação específica previsto no art. 341 do CPC, nem invalida a prova quando ausente contraprova idônea.
6. A simples negação de vínculo, desacompanhada de prova de inexistência de conta, desligamento, quitação ou ausência de operações, não é suficiente para desconstituir os registros que demonstram a movimentação associativa da apelante.
7. A ausência de assinatura em atos assembleares ou de participação formal não descaracteriza, por si, o vínculo associativo quando os registros evidenciam a prática de atos compatíveis com a condição de cooperado.
8. O ônus de provar o fato impeditivo (inexistência de vínculo) é da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus este não cumprido no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos com sigilo restrito às partes não compromete o contraditório nem invalida o uso dos elementos como fundamento da sentença.
2. A impugnação genérica de documentos tidos como “unilaterais” não é suficiente para desconstituir prova documental submetida ao contraditório.
3. Comprovada a fruição de serviços no âmbito cooperativo, incide o dever de rateio das perdas, independentemente de assinatura em atas ou participação formal em assembleias.
4. Incumbe à parte ré o ônus de provar a inexistência de vínculo associativo, não bastando alegação abstrata sem apresentação de contraprova idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 369, 371, 372, 373, II, e 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.059.